Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos de origem, observo que a decisão agravada foi reconsiderada na decisão de Id. 165651210 dos autos de origem. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator